Tribunal: TJES
Processo: 5002681-35.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002681-35.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. "GOLPE DO CARTÃO". VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL E DADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479, STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANUTENÇÃO (R$2.000,00). RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE CREDITADO PELO BANCO (VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O autor alegou ter sido induzido a erro por representante financeiro, acreditando contratar um cartão de crédito, quando, na verdade, foi formalizado um empréstimo consignado de R$ 11.105,35, sem sua anuência.
2. A sentença declarou a inexistência do contrato, determinou a restituição simples dos valores descontados (R$ 9.300,00), a devolução do valor creditado pelo autor ao banco e fixou danos morais em R$ 2.000,00.
3. O Banco recorreu alegando que a biometria facial e a posse de documentos comprovam a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a validação por biometria facial e o depósito do valor em conta são suficientes para provar a livre manifestação de vontade, em detrimento da alegação de vício de consentimento.
5. Aferir a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes perpetradas por correspondentes bancários ou terceiros.
6. Verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
8. A simples coleta de biometria facial não garante, por si só, que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do contrato (empréstimo vs. cartão). O ônus de provar a clareza da informação e a ausência de vício de consentimento incumbe ao fornecedor (Art. 6º, VIII, CDC).
9. A narrativa do autor é verossímil e compatível com práticas de mercado conhecidas como "falsa portabilidade" ou "erro sobre o objeto". A ausência de prova de contato posterior para validação ou gravação de voz reforça a falha na segurança.
10. O desconto indevido em benefício previdenciário (verba alimentar) gera abalo que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 2.000,00 é proporcional, considerando a natureza pedagógica e a compensação do sofrimento.
11. Para evitar o enriquecimento sem causa, o autor deve devolver o montante depositado em sua conta, autorizada a compensação com os valores a serem restituídos pelo banco.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: A utilização de biometria facial e a posse de documentos pessoais por instituições financeiras não são provas absolutas de contratação regular quando há indícios de vício de consentimento (erro sobre o objeto). A fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, ensejando a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, inc. VIII, e 14; CC, arts. 186, 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002681-35.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
LUIZ VINCO JUBINI, ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. "GOLPE DO CARTÃO". VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL E DADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479, STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANUTENÇÃO (R$2.000,00). RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE CREDITADO PELO BANCO (VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O autor alegou ter sido induzido a erro por representante financeiro, acreditando contratar um cartão de crédito, quando, na verdade, foi formalizado um empréstimo consignado de R$ 11.105,35, sem sua anuência.
2. A sentença declarou a inexistência do contrato, determinou a restituição simples dos valores descontados (R$ 9.300,00), a devolução do valor creditado pelo autor ao banco e fixou danos morais em R$ 2.000,00.
3. O Banco recorreu alegando que a biometria facial e a posse de documentos comprovam a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a validação por biometria facial e o depósito do valor em conta são suficientes para provar a livre manifestação de vontade, em detrimento da alegação de vício de consentimento.
5. Aferir a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes perpetradas por correspondentes bancários ou terceiros.
6. Verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
8. A simples coleta de biometria facial não garante, por si só, que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do contrato (empréstimo vs. cartão). O ônus de provar a clareza da informação e a ausência de vício de consentimento incumbe ao fornecedor (Art. 6º, VIII, CDC).
9. A narrativa do autor é verossímil e compatível com práticas de mercado conhecidas como "falsa portabilidade" ou "erro sobre o objeto". A ausência de prova de contato posterior para validação ou gravação de voz reforça a falha na segurança.
10. O desconto indevido em benefício previdenciário (verba alimentar) gera abalo que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 2.000,00 é proporcional, considerando a natureza pedagógica e a compensação do sofrimento.
11. Para evitar o enriquecimento sem causa, o autor deve devolver o montante depositado em sua conta, autorizada a compensação com os valores a serem restituídos pelo banco.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: A utilização de biometria facial e a posse de documentos pessoais por instituições financeiras não são provas absolutas de contratação regular quando há indícios de vício de consentimento (erro sobre o objeto). A fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, ensejando a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, inc. VIII, e 14; CC, arts. 186, 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Luiz Vinco Jubini
em face de
Banco C6 Consignado S.A., Atual Intermediações Financeiras Ltda., Magazine Luiza S.A. e LuizaCred S.A.

O autor alega que, após contato de representante, acreditou ter contratado cartão de crédito, ocasião em que forneceu dados pessoais e realizou abertura de conta junto ao Banco C6. Posteriormente, foi creditado o valor de R$11.105,35, momento em que constatou a existência de empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, contrato nº 010119410151, o qual afirma não ter solicitado. Sustenta, ainda, que não recebeu o cartão de crédito prometido e que, ao tentar devolver o valor creditado, verificou que o beneficiário do boleto era a empresa Atual Intermediações.

Diante disso, requer o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16695515), cujo dispositivo
julgou procedentes
os pedidos iniciais:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato de empréstimo consignado nº 010119410151 referente ao benefício nº 204.964.016-6 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos;

II – CONDENAR o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício relacionados ao contrato de nº 010119410151, desde a competência de março de 2023 até o presente momento, com parcelas de R$300,00, que totalizam o valor de R$9.300,00 (nove mil e trezentos reais) referentes a 31 parcelas. O montante apurado deverá ser devolvido de
forma simples
e deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

III – DETERMINO que o requerente proceda a devolução do valor de R$11.105,35 (onze mil cento e cinco reais e trinta e cinco centavos) com atualização monetária contada do recebimento do valor, bem como autorizo desde já a compensação de valores.

IV - CONDENAR
SOLIDARIAMENTE
os requeridos BANCO C6 CONSIGNADO S.A e ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto aos índices aplicáveis,
até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, com o trânsito em julgado, DETERMINO a expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referentes ao contrato nº 010119410151, firmado com o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. no benefício do requerente nº 204.964.016-6,
cujo CPF é o de nº 711.332.597-15, sob pena de responsabilidade.

Inconformado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 16695516), sustentando, em síntese, a regularidade da contratação do empréstimo consignado, afirmando que houve manifestação válida de vontade, com uso de biometria facial, apresentação de documentos e crédito do valor na conta do autor. Alega inexistência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva do consumidor pelo fornecimento de dados a terceiros. Defende a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, requerendo, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ao ID 16695522.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo recolhido, ID 16695517.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares, passo à análise de mérito, adiantando, que o entendimento é pela
manutenção
da sentença.

Conforme bem apontado pelo juízo sentenciante, trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso a súmula n° 297 do STJ, pois o “
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

A controvérsia recursal gira em torno da alegada regularidade da contratação do empréstimo consignado, sustentada pelo recorrente com base na utilização de biometria facial, apresentação de documento pessoal e crédito do valor na conta do recorrido. Todavia, tais elementos, isoladamente considerados, não se revelam suficientes para afastar a conclusão de que a contratação se deu em contexto fraudulento, sobretudo quando se está diante de relação de consumo envolvendo beneficiário previdenciário, pessoa presumidamente vulnerável, o que impõe às instituições financeiras o dever de adotar cautelas redobradas na formalização do negócio jurídico.

O banco recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

Nesse cenário, a fraude perpetrada por terceiros configura típico fortuito interno, inerente aos riscos da atividade bancária, não sendo apta a afastar o dever de indenizar. Incumbe à instituição financeira, que aufere lucro com a atividade, implementar mecanismos eficazes de segurança capazes de impedir ou minimizar a ocorrência de contratações fraudulentas, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

Com efeito, a simples juntada de contrato eletrônico e a alegação de validação por biometria facial não demonstram, de forma inequívoca, a efetiva manifestação de vontade do consumidor, especialmente quando inexistem outros elementos de confirmação da contratação, como contato posterior para validação, gravação de voz ou comprovação robusta da autoria do ato. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a inexistência de comprovação da higidez da contratação.

Também não prospera a tese de culpa exclusiva do consumidor.

O fato de o recorrido, em contexto de fraude, ter fornecido dados pessoais a terceiros não caracteriza, por si só, conduta culposa apta a romper o nexo causal. A excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC exige prova robusta de que o dano decorreu exclusivamente de conduta do consumidor, o que não se verifica nos autos. Ao contrário, restou evidenciada a insuficiência dos mecanismos de segurança adotados pela instituição financeira, que permitiram a formalização de contrato fraudulento em nome do recorrido.

No caso em tela, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante quanto à existência de falha na prestação dos serviços, porquanto não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a configuração de vício de consentimento, o que acarreta a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ausência de prova de contratação válida e da ilegitimidade dos descontos efetuados, é devida a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente/recorrida, nos termos já estipulados pelo juízo sentenciante, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. DESCONSTO A TÍTULO DE “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” E “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)” EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EVIDENCIADA A FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUTORA NÃO ANUIU COM O DEPÓSITO REALIZADO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SOBRE RMC. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005461-23.2019 .8.16.0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J . 12.04.2021) (TJ-PR - RI: 00054612320198160112 Marechal Cândido Rondon 0005461-23.2019 .8.16.0112 (Acórdão), Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/04/2021)

Quanto aos danos morais, entendo configurados por se tratar de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço na realização de descontos junto ao benefício previdenciário da requerente/recorrida.

Em relação ao
quantum
já arbitrado, entendo que o comando judicial ora objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, não se aplica o Enunciado n° 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, visto que o dano moral arbitrado pelo juízo sentenciante cumpre seu caráter punitivo pedagógico, não sendo a monta já fixada exorbitante, tampouco irrisória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)